Tribunal: STF
Processo: RE 1561341
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. Taxa de coleta de lixo.  Lei Complementar municipal nº 85, de 2021. Base de cálculo. Critério para aferição da divisibilidade. Isenção. Forma de cobrança. Necessidade de reexame fático-probatório e de legislação infraconstitucional local. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Interposição com base na al. “c” do permissivo Constitucional. Lei ou ato de governo local em face da Constituição da República. Hipótese inocorrente. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná, que reconheceu a constitucionalidade da cobrança da taxa de coleta de lixo com base no consumo médio de água, conforme previsto na Lei Complementar municipal nº 85, de 2021, e autorizado pelo art. 35 da Lei federal nº 11.445, de 2007.



    II. Questão em discussão



    2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a utilização do consumo de água como critério de cálculo da taxa de coleta de lixo viola o art. 145, inc. II, da Constituição da República; (ii) estabelecer se há ausência de correlação entre o serviço prestado e o valor da taxa; (iii) determinar se a cobrança implica tratamento desigual entre contribuintes urbanos e rurais; (iv) apurar se houve exclusão de pessoas jurídicas do fato gerador da taxa; e (v) verificar a legalidade da delegação da capacidade tributária ativa a pessoa jurídica de direito privado.



    III. Razões de decidir



    3. A Turma Recursal de origem concluiu que a cobrança da taxa com base no consumo de água tem respaldo técnico, dada a relação entre volume de água consumido e geração de resíduos sólidos; que não há irregularidade na cobrança diferenciada para imóveis rurais, pois estes não são atendidos pelo serviço de coleta de lixo, o que impossibilita a cobrança de taxa por serviço não prestado ou potencialmente utilizável; e que não procede a alegação de exclusão de pessoas jurídicas do fato gerador da taxa, por ausência de prova. Além disso, consignou que não há ilegalidade na cobrança da taxa via conta de água, pois a capacidade tributária ativa pode ser delegada a terceiros (art. 7º, § 3º, do CTN), sem violação à competência tributária, que permanece do ente municipal.



    4. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie — Código Tributário Nacional; Leis nacionais nº 14.026, de 2020, e nº 11.445, de 2007; Código Tributário Municipal; Lei Complementar municipal nº 85, de 2021 — seria possível concluir de forma diversa ao consignado pela Turma Recursal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF. 



    5. Ademais, o Colegiado de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República. Incabível, portanto, o recurso extraordinário pela alínea “c” do inc. III do art. 102 da Lei Maior. 



    IV. Dispositivo e Tese



    6. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Tese de julgamento: “A controvérsia posta no acórdão recorrido, quanto à validade da cobrança da taxa de coleta de lixo com base no consumo de água — por haver respaldo técnico e afastadas irregularidades com relação à diferenciação de imóveis rurais, à exclusão de pessoas jurídicas e à cobrança via conta de água, considerada legítima com base no art. 7º, § 3º, do CTN —, demandaria reexame de fatos e normas infraconstitucionais, providência vedada em recurso extraordinário pelos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF. Além disso, não se configurou julgamento de validade de lei local perante a Constituição, tornando-se incabível o recurso pela alínea “c” do inc. III do art. 102 da CRFB”.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, § 2º; 145, inc. II; 150, inc. II; 156; CTN, arts. 7º, § 3º; 77 e 79; Lei federal nº 11.445, de 2007, art. 35; Lei federal nº 14.026, de 2020; Lei Complementar municipal nº 85, de 2021.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.522.726-AgR/TO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/02/2025; RE nº 1.403.062-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/03/2024; e ARE nº 1.148.041-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 14/04/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO-JURÍDICO TRIBUTÁRIA. TAXA DE COLETA DE LIXO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ART. 150-E, CAPUT E §2º, INCISO I DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 42/2009 DE JACAREZINHO. TAXA DE COLETA DE LIXO QUE TEM COMO FATO GERADOR A UTILIZAÇÃO, EFETIVA OU POTENCIAL, DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS E DIVISÍVEIS. ART. 145, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 77 E 79 DO CTN. NÃO CONSTATADA A INSTITUIÇÃO DE TAXA DE LIMPEZA URBANA OU DETURPAÇÃO DA NATUREZA DA TAXA DE COLETA DE LIXO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA OU DA RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CONSUMO MÉDIO DE ÁGUA COMO MEIO DE INDIVIDUALIZAR O SERVIÇO PRESTADO. ART. 35 DA LEI FEDERAL Nº 11.445/2007. CORRELAÇÃO ENTRE A BASE DE CÁLCULO E NATUREZA DA TAXA. POSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO DA CAPACIDADE ARRECADATÓRIA DE TRIBUTOS À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA, QUE SE DISTINGUE DA CAPACIDADE TRIBUTÁRIA, E QUE É INDELEGÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 12).



    2. Os embargos de declaração opostos não foram providos (e-doc. 14).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, a parte recorrente indica como violados os arts. 5º, § 2º, 145, inc. II, 150, inc. II, e 156 da Constituição da República.



    3.1. Pede “seja recebido, admitido, conhecido e provido o presente recurso extraordinário, reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei Complementar do Município de Jacarezinho – PR n. 85/2021 por contradição/violação ao 1) ao artigo 145, II, da CF: uma vez que a Lei Complementar Municipal n. 85/2021 institui uma verdadeira de taxa de limpeza urbana disfarçada de taxa de coleta de lixo (por atender a Lei 14.026/2020, que alterou a Lei n. 11.445/2007); e ao artigo 156 da CF: incompetência municipal para criar imposto (disfarçado) sobre o serviço de água e esgoto; ao 2) artigo 150, II, da CF (princípio constitucional da isonomia tributária) e violação ao artigo 5º, §2º, da CF (princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade): por ter como base de cálculo o valor do consumo de água, por faltar correlação entre o serviço prestado e o valor da taxa e por faltar retributividade à taxa; e ao artigo 145, II, da CF: por não haver divisibilidade do serviço prestado; e ao 3) artigo 150, II, da CF (princípio constitucional da isonomia tributária): por haver decisões diferentes para casos idênticos – a decisão da Turma Recursal do Paraná diverge das decisões do TJSP e do TJPR sobre a mesma espécie de taxa (taxa de coleta de lixo) e sobre a mesma base de cálculo (o consumo de água); reconhecendo, também, a consequente inconstitucionalidade da decisão contida no v. acórdão do qual se recorre, proferida pela Turma Recursal do Paraná, por julgar válida lei local (a Lei Complementar do Município de Jacarezinho – PR n. 85/2021) contestada em face da Constituição Federal, declarando a inexistência de relação jurídico-tributário entre o(a) Recorrente e o Recorrido” (e-doc. 17, p. 54-55).



    4. O recurso foi admitido pelo Tribunal de origem (e-doc. 22).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. Registre-se, inicialmente, que, conforme consta da sentença de 1º Grau, “não [se] está discutindo a inconstitucionalidade da taxa de coleta de lixo domiciliar, posto que há as Súmulas Vinculantes n. 19 e n. 29, as quais ambas reconheceram como constitucional a instituição do tributo” (e-doc. 4, p. 1).



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “No que se refere à arguição de que o art. 35 da Lei Federal nº 11.445/2007 seria inconstitucional por permitir que o gestor público utilize o consumo de água como forma de cálculo para a cobrança da taxa de coleta de lixo, vislumbra-se que a inovação trazida pela Lei Federal visa, justamente, a definição de divisibilidade do serviço, embasada na disposição do art. 145, II, da CF. 



    Com efeito, a Constituição Federal não dá o conceito de divisibilidade ou por quais meios essa divisibilidade poderá ser auferida, portanto compete à norma infraconstitucional definir critérios objetivos e não arbitrários para que se possa ser objetivamente determinada, de modo que a Lei Federal nº 11.445/2007 se presta a este papel. 



    Ademais, observe-se que a redação do referido artigo, ainda que mencione a instituição de taxa de limpeza urbana, também prevê sua utilização para manejo de resíduos sólidos, popularmente conhecida como coleta de lixo, portanto não subsiste o argumento de que o município estaria mascarando taxa de limpeza urbana por taxa de coleta de lixo, visto que legalmente prevista na Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico. 



    Observe-se que o art. 150-E, §1º prevê a abrangência do serviço posto à disposição do contribuinte, de modo que não é possível extrair que tenha qualquer correlação com taxa de limpeza pública: (...)



    Do dispositivo supracitado, é plenamente possível vislumbrar a especificidade e individualidade do serviço público prestado a cada contribuinte, não havendo que se falar de generalidade ou indivisibilidade do mesmo. 



    Ainda, é irrelevante o fato de que o Município, ora recorrido, tenha sido obrigado a instituir a taxa de coleta de lixo por força da Lei Federal nº 14.026/2020, pois ainda que o fosse, possuiria competência e autonomia para o fazê-lo. 



    Neste mesmo diapasão, não se vislumbra ausência de correlação entre a média de consumo de serviços de água e esgoto e o serviço de coleta de lixo, uma vez que não é possível o mero rateio do custo efetivo do serviço entre todos os potenciais usuários, exatamente por esse raciocínio violar o princípio da isonomia e afastar a correta divisibilidade do serviço prestado. 



    Ora, é certo que o custo efetivo do serviço deve servir como limite para a cobrança efetuada, de modo que não pode a Administração obter lucro pelo recolhimento de taxa de destinação vinculada, sob pena de subverter a finalidade do instituto, porém é necessário que seja formulado um critério objetivo para que o rateio do custo seja isonomicamente distribuído por todos os potenciais beneficiários da coleta pública. 



    Posto isto, em que pese a possibilidade de existirem parcos cenários em que a utilização deste critério objetivo seja classificado como desarrazoado, não retira a constitucionalidade da norma, tendo em vista o enfrentamento de matéria complexa para o atingimento de um critério objetivo com baixa complexidade e custo operacional. É necessário destacar que ainda que a Lei Federal utilize de critério indireto para auferir o valor final da taxa em discussão, há respaldo técnico de que a produção de resíduos sólidos está intimamente relacionada ao consumo de água, conforme explanado no parecer ministerial apresentado nos autos nº 0000886-38.2024.8.16.0098 RecIno, vejamos: (...)



    Cumpre ressaltar que a Lei Federal nº 11.445/2007 concede a faculdade do ente municipal utilizar o consumo de água como forma de auferir a divisibilidade da taxa, porém não impõe o dever de que assim seja feito, devendo se ater apenas à destinação adequada dos resíduos coletados e o nível de renda da população da área atendida, portanto, igualmente válida a disposição do art. 150-H da Lei Municipal. 



    Por esses fundamentos, não se verifica a alegada violação aos preceitos constitucionais. 



    Quanto a alegação de que haveria diferenciação injustificada quanto aos imóveis rurais, compreende-se que essa não se sustenta pelo fato de que os referidos imóveis não são contemplados pelo serviço de recolhimento de resíduos sólidos, assim, justamente por possuir natureza jurídica de taxa não poderia ser imputado aos proprietários rurais o encargo tributário sobre serviço que sequer lhes é potencialmente ofertado, sob pena de violar o art. 145, inciso II da Constituição Federal, bem como arts. 77 e 79 do CTN quais sejam: (...)



    Noutro giro, quanto a arguição de que as pessoas jurídicas estariam excluídas do fato gerador previsto no caput do art. 150-E, vislumbra-se que não há qualquer prova de que esta exclusão de fato ocorra, portanto, insubsistente. 



    Por fim, não se vislumbra ilegalidade na delegação da capacidade tributária ativa, uma vez que, ainda que o Recorrente efetue o pagamento da taxa de coleta de lixo diretamente na conta de água, a competência tributária – que é indelegável e não se confunde com a capacidade de cobrar o tributo – permanece sendo do município tributante, sendo expressamente autorizado para pessoas de direito privado pelo art. 7º, §3º do CTN, vejamos: (...)” (e-doc. 12, p. 2-6; grifos nossos).



    8. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie — Código Tributário Nacional; Leis nacionais nº 14.026, de 2020, e nº 11.445, de 2007; Código Tributário Municipal; Lei Complementar municipal nº 85, de 2021 —, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pela Turma Recursal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução fiscal. Cobrança de taxa de lixo. Condomínio fechado. Incidência. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.522.726-AgR/TO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 17/02/2025, p. 21/02/2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. Contribuições municipais de saneamento básico e taxa de lixo. Inconstitucionalidade. Lei Complementar Municipal nº 350/20. Tema nº 146/RG. Custo. Proporcionalidade. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. Dispositivos constitucionais violados. Indicação. Ausência. Súmula nº 284/STF. 1. O acórdão recorrido, ao ratificar a declaração de inconstitucionalidade das contribuições municipais de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos instituídas pela Lei Complementar Municipal nº 350/20, o fez em estrita harmonia com a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 2. A presente controvérsia ultrapassa as balizas estabelecidas no julgamento do Tema nº 146 da Repercussão Geral, e seu acolhimento demanda a reanálise da legislação municipal de regência e o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.403.062-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/03/2024, p. 04/04/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A análise da forma de cobrança da taxa de coleta de lixo efetuada pelo município demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da constitucionalidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, com base de cálculo atrelada à área do imóvel. Precedente: RE-AgR 971.511, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 03.11.2016. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.148.041-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 14/04/2025, p. 24/04/2025).



    9. Ademais, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na al. “c” do inc. III do art. 102 da Constituição da República, tendo em vista que a Turma Recursal de origem não priorizou qualquer lei local em detrimento da Carta Magna.



    9.1. Nesta linha de intelecção, a jurisprudência do Pretório Excelso:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.321.299-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/06/2021, p. 13/08/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.270.810-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 27/10/2020).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem (e-doc. 12, p. 7), seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator